Tribunal: TJSP
Processo: 2154512-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de obrigação de fazer. Possibilidade de conversão em perdas e danos (art. 816, CPC). Parte exequente que se viu obrigada a promover o pagamento de débito fiscal pela inércia da executada em promover o cumprimento de obrigação assumida em instrumento de compromisso de compra e venda consistente no pagamento de débito fiscais relativos a IPTU e, agora, pode promover

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de obrigação de fazer. Possibilidade de conversão em perdas e danos (art. 816, CPC). Parte exequente que se viu obrigada a promover o pagamento de débito fiscal pela inércia da executada em promover o cumprimento de obrigação assumida em instrumento de compromisso de compra e venda consistente no pagamento de débito fiscais relativos a IPTU e, agora, pode promover a conversão em perdas e danos para se ressarcir do pagamento efetivado perante a municipalidade local. Provas documentais e certidões extraídas em demandas fiscais que não demonstram a prescrição do débito fiscal alegada pela agravante. Recurso não provido.